Tribunal: TCU
Processo: 011.853/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Sra. Rosangela Conceição Haddad, ex-servidora do Tribunal de Contas da União, em face do Acórdão no 7.124/2020-TCU-2a Câmara (Relator Ministro Aroldo Cedraz), que considerou ilegal o ato de aposentadoria da interessada, negando-lhe o registro,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de pedido de reexame interposto pela Sra. Rosangela Conceição Haddad, ex-servidora do Tribunal de Contas da União, em face do Acórdão 7124/2020-TCU-Segunda Câmara (Relator Ministro Aroldo Cedraz), que considerou ilegal o ato de aposentadoria da interessada, negando-lhe o registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no Art. 48 da Lei no 8.443/1992 e nos Arts. 285, caput, e 286, parágrafo único do RI/TCU, conhecer do pedido de reexame interposto pela Sra. Rosangela Conceição Haddad em face do Acórdão 7124/2020-TCU-Segunda Câmara , e, no mérito, dar-lhe provimento, de modo a: 9.1.1. tornar sem efeito o Acórdão 7124/2020-TCU-Segunda Câmara em relação ao ato concessório de aposentadoria da Sra. Rosangela Conceição Haddad; e 9.1.2. considerar legal e registrar o ato concessório de aposentadoria da Sra. Rosangela Conceição Haddad, de número de controle 30773407-04-2016-000007-6; 9.2. dar conhecimento deste acórdão à recorrente e demais interessados, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.